Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURAS NÃO RECONHECIDAS. TEMA 1.061 DO STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de um dos contratos de empréstimo consignado contestados, determinando a suspensão dos descontos, bem como condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados no contracheque do consumidor, diante das alegações de ausência de contratação e de inautenticidade das assinaturas; e (iii) a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, a produção de prova inútil e desnecessária para a conclusão acerca da existência e validade do contrato de empréstimo consignado discutido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”.
5. Caso concreto em que o banco réu afirmou a legitimidade dos negócios jurídicos, mas não colacionou todos os contratos bancários dos quais se originou a respectiva controvérsia analisada, bem como dispensou, apesar da alegação de inautenticidade das assinaturas do consumidor, a realização de perícia grafotécnica, além de não produzir qualquer prova idônea a atestar que teria sido, de fato, o autor quem contratou os referidos empréstimos. Relações jurídicas reputadas inexistentes.
6. Ressalvados os descontos realizados sem a existência de qualquer contrato para subsidiá-los, sobre os quais deve incidir a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, as parcelas descontadas do contracheque do autor com base em instrumentos negociais assinados – ainda que não esclarecida a autenticidade das assinaturas – e acompanhados de documentos relacionados ao autor devem ser restituídas de forma simples, pois ausente má-fé ou flagrante postura contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Possibilidade de compensação dos valores transferidos. Reconhecimento.
7. A realização de descontos fraudulentos, que, somados, comprometem parcela significativa dos rendimentos do consumidor, ultrapassa a barreira do mero dissabor, ensejando a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput e § 3o; art. 42, p.u. CC, art. 927, caput; e art. 944. CPC, art. 370; e art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061. STJ AgRg no REsp 1.249.447/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23/04/2015. TJDFT, APC 07099552720238070005, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu 3a Turma Cível, p. 18/10/2024.